Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704117-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORISVALDO DE OLIVEIRA MONTE AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Orisvaldo de Oliveira Monte em face da r. decisão (ID 56690005 dos autos originários) que, na Ação proposta em desfavor do Banco BMG S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida. O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido por esta Relatoria (ID 14749690). Em consulta aos autos principais (processo 0703100-43.2020.8.07.0003), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 15/05/2020, julgando improcedentes os pedidos autorais (ID 63276394 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator